Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746811-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENILDE PINHEIRO RODRIGUES AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, BENILDE PINHEIRO RODRIGUES, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (autos no 0734666-16.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu fosse a ré compelida a oferecer o sistema de HOME CARE, COM EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO 24 HORAS POR DIA, FISIOTERAPIA 3X NA SEMANA, FONOAUDIOLOGA 2X NA SEMANA, CURATIVOS EM REGIÃO SACRAL, OXIGENOTERPIA CONTÍNUA, ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, NUTRICIONISTA, ASPIRAÇÕES, tudo conforme prescrição médica e solicitação de internação domiciliar (home care), inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção, cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, cadeira de banho, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa. Irresignada, sustenta a autora agravante ser beneficiária do plano de saúde administrado pelo réu, bem como que é hipertensa, diabética e, em 2013 foi diagnosticada com câncer de mama, o qual se expandiu para a coluna inteira, conforme laudo datado de fevereiro de 2019, tendo sido necessária a realização de cirurgia, o que ocasionou perda dos movimentos. Sustenta que, em agosto de 2020, foi internada na unidade oncológica do Hospital Santa Lúcia para realização de nova cirurgia devido ao quadro de hidrocefalia, tendo sido colocada uma válvula permanente de drenagem do cérebro até o peritônio. Assevera que, após a cirurgia, o quadro se agravou e se tornou extremamente delicado em virtude da idade avançada e do câncer, motivo pelo qual a autora agravante passou a necessitar de auxílio em tempo integral da equipe hospitalar, sendo imperiosa a realização de sessões diárias de curativos, fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudiologia, oxigenoterapia contínua, uso de acesso venoso, aspiração das vias aéreas e acompanhamento em tempo integral por equipe de enfermagem. Aduz que a doença não somente reduziu a mobilidade da autora agravante, como, no momento, retirou totalmente sua autonomia, motivo pelo qual passou a ser expressamente recomendada a terapia domiciliar por meio do home care de 24 horas. Alega que o plano de saúde réu indeferiu o requerimento da autora agravante, sob o argumento de que esta não se enquadra nos requisitos para concessão de home care. Afirma, contudo, que a negativa do plano de saúde não encontra qualquer justificativa, e que a manutenção da autora agravante em internação hospitalar tem contribuído para piora de seu estado de saúde, uma vez que já teve que ser remanejada para UTI por duas vezes, além de ter contraído sepse e COVID-19. Sustenta estarem presentes os pressupostos para antecipação de tutela recursal, notadamente a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, considerando que comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu, além do que se trata de paciente idosa que foi diagnosticada com patologia crônica e degenerativa do sistema nervoso central, sendo que a negativa do plano de saúde réu está contribuindo para que o estado de saúde da agravante piore cada vez mais. Requer seja deferido efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no artigo 1.019 do CPC, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão, para conceder a tutela antecipada e garantir o custeio das despesas médicas pelo réu, incluindo-se aí as despesas de home care, o sistema de HOME CARE, COM EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO 24 HORAS POR DIA, FISIOTERAPIA 3X NA SEMANA, FONOAUDIOLOGA 2X NA SEMANA, CURATIVOS EM REGIÃO SACRAL, OXIGENOTERPIA CONTÍNUA, ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, NUTRICIONISTA, ASPIRAÇÕES, tudo conforme prescrição médica e solicitação de internação domiciliar (home care), inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção, cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, cadeira de banho, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa. Brevemente relatado, decido. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela depende da presença dos requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, dispõe o artigo 1.019, I, do CPC: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Analisando o que dos autos consta, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Observa-se, primeiramente, que a autora é beneficiária de plano de saúde (ID 75190140 dos autos no 0734666-16.2020.8.07.0001). Insta ressaltar que o tratamento domiciliar consiste na prestação médica realizada na residência do paciente por equipe interdisciplinar, destinado a atender pacientes estáveis, porém dependentes de procedimentos que uma pessoa sem formação na área de saúde não está habilitada a realizar, tais como, oxigenoterapia, alimentação parenteral, administração de medicamentos endovenosa, tratamento de escaras, dentre outros. Tais procedimentos podem ser realizados em ambiente domiciliar, desde que haja uma estrutura de suporte para o paciente, daí a necessidade do serviço de home care. Depreende-se dos relatórios médicos datados de 08/10/2020 e 22/10/2020, juntados em ID 75190143 e 75297618 dos autos de origem, a premente necessidade de prestação de serviço home care para salvaguardar a vida da beneficiária, que, durante internação hospitalar, já contraiu inclusive COVID-19. Veja-se: “Paciente com 68 anos, com diagnóstico prévio de hipertensão arterial de difícil controle, diabete melitus insulino-dependente e NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA METASTÁTICO PARA OSSOS E SISTEMA NERVOSO CENTRAL, em atual uso de Aromasin. Paciente vinha evoluindo em casa com dificuldade para deambular assim como incontinências esfincterianas, sendo então admitida nesta internação para investigação e constatado quadro de hipertensão intracraniana resolvida com implante de derivação ventrículo-peritoneal. Após alguns dias já internada, a paciente apresentou pneumonia por SARS-COVID-19 permanecendo na UTI do dia 20/08/2020 a 11/09/2020. Paciente evoluiu com melhora do quadro respiratório e foi encaminhada à enfermaria de oncologia clínica. No momento, a paciente encontra-se ACAMADA devido quadro de polineuropatia do doente crítico associado a longo período de internação e DEFICIT neurológico. Recebe dieta por via oral. EM USO CONSTANTE DE FRALDA devido disfunção esfincteriana. PACIENTE COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO 24 HORAS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM ESTADO DE HOME CARE. Necessita de curativos em região sacral, úlcera grau I. Fisioterapia 3x na semana. Nutricionista a cada 15 dias. Fonoaudiologia 2 vezes por semana. Observação no momento da alimentação via oral (risco de broncoaspiração). Cama hospitalar, cadeira de rodas para transporte e fraldas. Aspiração de vias aéreas 1 vez ao dia por risco de broncoaspiração. Oxigenoterapia contínua. Acesso venoso periférico.” Como se pode verificar, o estado de saúde da autora demanda o desenvolvimento contínuo de atividades complexas, como oxigenoterapia e acesso venoso, que requerem a ajuda de profissionais de saúde, o que demonstra a necessidade de acompanhamento da equipe médica e de enfermagem, pois tratam de serviços assemelhados aos que seriam prestados em regime de internação hospitalar. Por outro lado, a negativa do plano de saúde réu encontra-se revestida de generalidade que não se coaduna com a urgência e a situação delicada do estado de saúde da autora agravante: “Informamos que a documentação da Sra. Benilde Pinheiro Rodrigues foi analisada pela equipe técnica da Postal Saúde onde foi constatado que a beneficiária não se enquadra nos critérios clínicos necessários para admissão nesse tipo de atendimento.” (ID 75190130 dos autos principais) Ademais, resta configurado o perigo de dano, a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consubstanciado nos riscos inerentes à internação em ambiente hospitalar no presente momento. Não se pode perder de vista, também, que, a par da urgência no deferimento da medida, seus efeitos são reversíveis, podendo o plano de saúde réu buscar eventual ressarcimento, em caso de improcedência dos pedidos. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o plano de saúde réu autorize e custeie, no prazo de 48 horas, a internação domiciliar da autora agravante pelo sistema de HOME CARE, COM EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO 24 HORAS POR DIA, FISIOTERAPIA 3X NA SEMANA, FONOAUDIOLOGA 2X NA SEMANA, CURATIVOS EM REGIÃO SACRAL, OXIGENOTERPIA CONTÍNUA, ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, NUTRICIONISTA, ASPIRAÇÕES, tudo conforme prescrição médica e solicitação de internação domiciliar (home care), inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção, cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, cadeira de banho, além de todos os fármacos necessários, consoante relatório médico de ID 75190143 dos autos de origem, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a ré agravada. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora